Tribunal: TJDFT
Processo: 0742291-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742291-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: JEFERSON GERSON KOCH, PAULA DE ARAUJO ALVARES DA SILVA, PREMIUM ENGENHARIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES LTDA (requerida) contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento no 0703873-89.2023.8.07.0001, na qual não teria deferido o pedido e inversão do ônus da prova. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (ID 64999876). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 22/11/2024 (ID 218068386) foi proferida sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado: “(...) Ante o exposto, julgo os pedidos PROCEDENTES para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização, no valor de R$ 224.781,69, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator